Tribunal: TJSP
Processo: 1031029-08.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Resilição unilateral de contrato coletivo empresarial pela operadora CABESP, sob argumento de suposta prática de fraude nos pedidos de reembolso das despesas médicas pelos autores - Sentença de parcial procedência, que condenou a ré à reinclusão dos autores no plano de assistência médica, nas mesmas condições

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Resilição unilateral de contrato coletivo empresarial pela operadora CABESP, sob argumento de suposta prática de fraude nos pedidos de reembolso das despesas médicas pelos autores - Sentença de parcial procedência, que condenou a ré à reinclusão dos autores no plano de assistência médica, nas mesmas condições anteriores à exclusão - Insurgência da ré – Não acolhimento - Ré que é empresa de autogestão - Relação jurídica regida pelo Código Civil – Rescisão unilateral que afronta o princípio geral da boa-fé dos contratos, estabelecida no art. 422 do Código Civil – Afronta, ainda, o art. 423 do Código Civil – Alegação de fraude que não restou inequivocadamente comprovada nos autos – Autores/beneficiários que, ademais, são idosos, e encontram-se em tratamento médico – Aplicação, por analogia, do art. 13, par. único, III, da Lei n. 9.656/98 que obsta a resilição do contrato de plano de saúde enquanto persistirem a enfermidade e o seu tratamento – Aplicável, ainda, o decidido em precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082), que impede a resilição imotivada do contrato coletivo, quando o beneficiário está recebendo tratamento médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física - Sentença mantida - Recurso desprovido.